Tribunal: STF
Processo: HC 248300
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE, DEPOIS DE DESENTENDIMENTO NO TRÂNSITO, COM O VEÍCULO EM MOVIMENTO, EFETUOU DISPAROS CONTRA A CABEÇA DA VÍTIMA, QUE ESTAVA NA COMPANHIA DE SUA ESPOSA E FILHOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.11.2024, por Guilherme Luiz Gonçalves Teixeira, em benefício de Arnaldo Rodrigues da Silva Júnior, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão da Relatora, Ministra Daniela Teixeira, que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 198.986/RJ.



O caso



    2. O paciente (militar da Marinha) teve sua prisão preventiva decretada pela prática de homicídio duplamente qualificado (incs. II e III do § 2º do art. 121 do Código Penal). Consta dos autos que, depois de discussão no trânsito, com veículo em movimento, o acusado emparelhou com o carro da vítima (no qual também estavam sua esposa e seus dois filhos) e efetuou disparos em sua cabeça, tendo o veículo sido contido pela esposa, que conseguiu assumir a condução do automóvel até pará-lo na calçada (fls. 17-18, doc. 3 e doc. 4).



    3. Impugnando a decretação da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 00011303-69.2024.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, denegado, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1) Na espécie, segundo se extrai da denúncia que deflagra o processo de origem e demais documentos acostados, o Paciente, por conta de uma discussão banal de trânsito, efetuou disparos de arma de fogo contra a cabeça da vítima, que estava ao volante de seu automóvel, matando-a na frente da esposa e dos filhos, e provocando o desgoverno do veículo em via pública. A alegação da defesa de que o decreto de prisão preventiva seria genérico e baseado na gravidade em abstrato do delito chega a surpreender, uma vez que, consoante se lê do decisório, a custódia encontra fundamento exatamente nesses fatos, os quais revelam a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade do Paciente. 2) O argumento esposado no presente writ, de que o Paciente ‘não queria praticar esse crime’, porquanto a vítima teria perseguido seu veículo e estaria também armada – a sugerir legítima defesa – tem pertinência com o mérito da ação penal e, como cediço, não pode ser objeto de análise pela via estreita do Habeas Corpus, inadequada para o exame aprofundado de material fático-probatório. Assim, considerando ser suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória, da simples leitura da denúncia e das peças de informação que lhe conferem suporte, constata-se que se encontra satisfeita a exigência do fumus boni juris para a imposição da segregação preventiva do Paciente. 3)O decreto prisional aponta como fundamento básico da imposição de segregação compulsória o modus operandi do delito imputado. Presente, portanto, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, tendo em vista que: ‘A gravidade concreta revelada pelo modus operandi da conduta delituosa confere idoneidade ao decreto de prisão cautelar’ (STF, HC 104.575/AM, HC 105.033/SP, HC 94.286/RR, HC 104139/SP). A jurisprudência do Eg. STJ é igualmente pacífica ao admitir que ‘a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade’ (HC n. 296.381/SP).4) A necessidade de imposição da prisão preventiva não ficaria afastada pelo comparecimento espontâneo do Paciente em sede policial, quanto menos por ter o Paciente se mostrado colaborativo quando os agentes da lei cumpriram mandado de busca e apreensão em sua residência, como sustenta a impetração. A prisão provisória é legítima, compatível com a presunção de inocência e revela ser, logicamente, desinfluente a presença de condições subjetivas favoráveis, uma vez presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. 5) Em vista do panorama divisado, resulta indevida a substituição da medida extrema por cautelares diversas, notadamente a prisão domiciliar, como também busca a impetração. Conforme registrado pelo juízo singular, existem elementos concretos indicativos de que as providências menos gravosas seriam insuficientes para o caso. A incapacidade de medidas cautelares alternativas resguardarem a ordem pública decorre, a contrario sensu, da própria fundamentação expendida para justificar a necessidade da prisão preventiva. Ademais, o estado de saúde do Paciente, que é portador de doença cardíaca, não é incomum na população brasileira, e há comprovação de que na unidade prisional onde se encontra custodiado não lhe falta tratamento adequado (ele vem recebendo periodicamente tratamento médico ofertado pela Marinha do Brasil, no local de seu acautelamento). 6) O excesso de prazo da custódia somente se configura, nos termos de pacífica jurisprudência do Eg. STJ, na hipótese de ‘mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais’ (STJ, HC 242103/SP), o que não se evidencia no caso em análise. Da decisão impugnada 
extrai-se que a digna autoridade apontada coatora já determinou a adoção de medidas relacionadas à recusa dos donos de estabelecimento comercial à entrega das imagens das câmeras de segurança, apontada na impetração como causa do atraso na marcha procedimental do processo originário. Outrossim, vale considerar que o somatório das penas mínimas cominadas é elevado, aspecto que deve ser ponderado no exame da razoabilidade da duração do processo. A rigor, a marcha procedimental do processo de origem é normal, tendo em vista a ocorrência, neste ínterim, do recesso judiciário e dos feriados de Carnaval e Páscoa. Frise-se, por fim, que a AIJ terá prosseguimento em data já designada, avizinhando-se o encerramento da instrução criminal. Ordem denegada”.



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Recurso em Habeas Corpus 
n. 198.986/RJ no Superior Tribunal de Justiça, desprovido pela Relatora, Ministra Daniela Teixeira, em decisão nestes termos:



    “Do voto condutor do acórdão recorrido extraem-se os seguintes trechos de relevo, cujos pontos ora destacados passam a integrar a presente fundamentação (e-STJ fls. 121-144): 



    ‘A denúncia que deflagra o processo de origem em face do Paciente, que efetuou disparos de arma de fogo que atingiram a vítima fatal, quando esta conduzia o veículo onde ainda se encontravam esposa e dois filhos, expõe a seguinte narrativa: 



    ‘No dia 14 de outubro de 2023, por volta da 15h00min, em via pública na Rua Teixeira Brandão, bairro Estação, nesta Comarca, o DENUNCIADO, de forma livre, consciente e voluntária, com vontade de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra Alexandre Duarte de Oliveira, causando na vítima as lesões corporais descritas no laudo de exame de necropsia que será oportunamente acostado aos autos, as quais foram a causa única e eficiente de sua morte. O crime de homicídio foi praticado por motivo fútil tendo em vista que o DENUNCIADO ceifou a vida da vítima após banal discussão de trânsito. O crime de homicídio foi praticado por meio que poderia ter resultado perigo comum, tendo em vista que o DENUNCIADO efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, com a presença de outras pessoas dentro do carro em que a vítima estava.’



    Por sua vez, o decreto prisional, proferido uma vez cumprido o período de prisão temporária também imposta ao Paciente, adotou os seguintes fundamentos: [...] 



    Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que o decreto prisional aponta como fundamento básico da imposição de segregação compulsória o modus operandi do delito imputado. Presente, portanto, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, tendo em vista que: ‘A gravidade concreta revelada pelo modus operandi da conduta delituosa confere idoneidade ao decreto de prisão cautelar’ (HC 104.575/AM, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Julgamento em 15/2/11; HC 105.033/SP, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Julgamento em14/12/10; HC 94.286/RR, Relator Min. Eros Grau, Segunda Turma, Julgamento em 2/9/08, STF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., HC 104139/SP, julg. em 16.08.2011). 



    Com efeito, o eg. Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente manifestando-se no sentido de que a gravidade em concreto legitima, entre outros aspectos, a custódia preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, verbis: [...] 



    Portanto, da maneira de execução do delito, conforme descreve a denúncia acostada aos autos, sobressai a periculosidade do Paciente, abrindo-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. [...] 



    Nessas circunstâncias, a prisão provisória é legítima, compatível com a presunção de inocência e revela ser, logicamente, desinfluente a presença de a presença de condições subjetivas favoráveis. Por isso, o fato de ser o Paciente primário, portador de bons antecedentes, oficial da Marinha reformado (homenageado e sem registro de infrações administrativas), professor de Karatê, com residência fixa, etc., não constitui, por si, obstáculo para a conservação da prisão cautelar, estando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. In verbis: [...] 



    Na realidade, o estado de saúde do Paciente, que é portador de doença cardíaca, não é incomum na população brasileira, e há comprovação de que na unidade prisional onde se encontra custodiado não lhe falta tratamento adequado (ele vem recebendo periodicamente tratamento médico ofertado pela Marinha do Brasil, no local de seu acautelamento, estando comprovado nos autos atendimentos por médico cardiologista, exames cardiológicos, encaminhamento para tratamento ambulatorial de psiquiatria, solicitações de atendimentos realizadas pelo próprio Paciente, exames de sangue, atendimento por médico psiquiatra, acesso a medicamentos, TC de crânio e ecocardiograma). [...] 



    Como se observa, a conservação da medida extrema imposta ao Paciente encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. 



    Como se pode observar, o Tribunal de origem – instância adequada ao exame do acervo fático-probatório dos autos – concluiu pela manutenção da prisão preventiva do recorrente para garantia da ordem pública em razão da gravidade em concreto da conduta imputada – homicídio qualificado após discussão banal de trânsito. 



    Pertinente, ao caso, a lição do Supremo Tribunal Federal de ser admissível a custódia preventiva para garantia da ordem pública, quando fundada na gravidade concreta do crime, a depender do modus operandi (HC 222.188 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 19/12/2022, Processo eletrônico DJe-020 Divulg. 03-02-2023 Public. 06-02-2023; HC 210.607 AgR, Relator(a): André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, Processo eletrônico DJe-001 Divulg. 09-01-2023 Public. 10-01-2023). No mesmo sentido é o entendimento desta Corte. A propósito: (...)



    Sobre o pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar, em razão do estado de saúde do recorrente, esta Corte tem entendido no sentido de que deve haver a comprovação inequívoca da debilidade associada à impossibilidade de receber tratamento no respectivo estabelecimento prisional, o que não restou demonstrado nos autos (e-STJ fl. 142). Sobre o tema: (...)



    Por fim, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca da irrelevância de condições subjetivas favoráveis no exame de adequação da prisão, se a conclusão é de que as medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública (AgRg no RHC 172.175/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022; AgRg no HC 756.743/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 7/12/2022; AgRg no HC 770.592/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus” (doc. 3).



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao desprover o agravo regimental da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravante requer reconsideração de decisão que manteve prisão preventiva por homicídio qualificado, após discussão de trânsito, com disparos de arma de fogo em via pública, resultando em morte. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste na legalidade da manutenção da prisão preventiva do agravante, fundamentada na gravidade concreta do delito e no modus operandi. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta do crime. 4. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para revogar a prisão preventiva. 5. Não há comprovação de que o estado de saúde do agravante impossibilite o tratamento no estabelecimento prisional para a concessão da prisão domiciliar. 
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (doc. 5).



    5. Nesta impetração, insiste a defesa no alegado constrangimento ilegal decorrente da decretação da custódia preventiva, afirmando ausentes os pressupostos legais e carência de fundamentação do decreto prisional, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 



    Alega “ausência do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado diante de suas condições pessoais favoráveis”, afirmando, também, a necessidade de conversão da preventiva em domiciliar “em virtude do estado de saúde debilitado do paciente”, sem, contudo, esclarecer nem descrever qual seria a enfermidade (doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) A concessão de liminar para que seja convertida a prisão preventiva em prisão domiciliar, em virtude do estado de saúde debilitado do paciente, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, até o julgamento do mérito desse remédio constitucional. 



    b) No mérito, que seja concedida a ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva, permitindo que o paciente responda ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares que garantam a instrução processual e a ordem pública” (doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A custódia preventiva foi decretada pelo juízo processante, sendo mantida pelo Tribunal distrital e pelo Superior Tribunal de Justiça, para garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi do acusado (que, após discussão no trânsito, em via pública e com os veículos em movimento, efetuou disparos na cabeça da vítima, acompanhada da esposa e dois filhos 
(doc. 3). 



    8. Como apontado pelas instâncias antecedentes, a custódia cautelar do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a providência adotada. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.744-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 14.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.445-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 30.6.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Instrução deficiente. Fuga do distrito da culpa. Tese de negativa de autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). (...) 3. Hipótese de paciente, foragido ‘há longos anos’, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 214.970-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 30.6.2022).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 210.039-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta 
delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    9. Na espécie vertente, demonstrou-se o risco concreto e atual à ordem pública, tendo as instâncias antecedentes assentado a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão. 



    10. Quanto à pretensão de prisão domiciliar em razão da alegada fragilidade da saúde do paciente, tem-se na espécie que o pedido não foi devidamente justificado na impetração, que sequer esclareceu a enfermidade da qual seria portador ou sua gravidade.



    De todo modo, as instâncias ordinárias assentaram não haver prova de que o alegado problema de saúde do custodiado não poderia ser tratado adequadamente na prisão. Sobre o tema, consignou-se no acórdão do Tribunal de origem:



    “Na realidade, o estado de saúde do Paciente, que é portador de doença cardíaca, não é incomum na população brasileira, e há comprovação de que na unidade prisional onde se encontra custodiado não lhe falta tratamento adequado (ele vem recebendo periodicamente tratamento médico ofertado pela Marinha do Brasil, no local de seu acautelamento, estando comprovado nos autos atendimentos por médico cardiologista, exames cardiológicos, encaminhamento para tratamento ambulatorial de psiquiatria, solicitações de atendimentos realizadas pelo próprio Paciente, exames de sangue, atendimento por médico psiquiatra, acesso a medicamentos, TC de crânio e ecocardiograma)” (fl. 3, doc. 5).



    Não se mostra possível adotar-se entendimento diverso sem reexame do acervo fático-probatório do processo, providência incabível em habeas corpus.



    Não há impedimento, se houver alteração do quadro de saúde do acusado, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação de sua situação específica.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes que vierem a ser apresentados.



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente ou da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora